Tribunal: TJSP
Processo: 1012342-76.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão configurada, no concernente à necessidade de adequação do julgamento da apelação da embargante ao Tema 1076 do STJ – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1040, II, do CPC – Julgamento superveniente do Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu a tese do Tema 1076, no sentido de que a fixação dos honorários, por apreciação equitativa, não é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão configurada, no concernente à necessidade de adequação do julgamento da apelação da embargante ao Tema 1076 do STJ – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1040, II, do CPC – Julgamento superveniente do Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu a tese do Tema 1076, no sentido de que a fixação dos honorários, por apreciação equitativa, não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2.o ou 3.o do artigo 85 do CPC – Adequação do v. Acórdão aos termos da orientação do STJ – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1041, § 1.o, do CPC.